Tribunal: TJMT
Processo: 1002845-33.2023.8.11.0023
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002845-33.2023.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):
[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE SOUSA NASCIMENTO - CPF: 100.334.151-96 (APELANTE), SERGIO CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 822.257.291-15 (TESTEMUNHA), ARIANE VIVIANE DA SILVA DE SOUZA - CPF: 068.863.221-17 (TESTEMUNHA), HIAGO KAUAN RAMOS DE SOUZA - CPF: 069.281.731-06 (TESTEMUNHA), RANGEL LIMA MATOS - CPF: 043.904.351-40 (TESTEMUNHA), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06). PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA 280/STF. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA (2/3). ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA (ART. 65, I, DO CP). REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame:

Recurso de Apelação Criminal interposto
contra decisão
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de dias-multa. A defesa suscita nulidade das provas por alegada violação de domicílio, pleiteia absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas e, subsidiariamente, requer a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33, no patamar máximo, bem como o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

II. Questões em Discussão:
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas em razão de ingresso domiciliar sem mandado judicial; (
ii
) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para posse de droga para uso pessoal; (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos para aplicação da minorante do tráfico privilegiado no grau máximo; e (
iv
) aferir a necessidade de redimensionamento da pena com reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

III. Razões de Decidir:

1.
O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem situação de flagrante delito, nos termos do Tema 280 do STF.

2.
O tráfico de drogas constitui crime permanente, o que autoriza a mitigação da inviolabilidade domiciliar quando evidenciada a permanência delitiva, conforme art. 303 do CPP.

3.
A abordagem em via pública, a apreensão de porções de entorpecente e a indicação, pelo próprio acusado, da existência de mais drogas no interior da residência configuram justa causa concreta para o ingresso no imóvel.

4.
A quantidade, variedade e forma de acondicionamento das substâncias (porções fracionadas e prontas para comercialização)
evidenciam a destinação mercantil da droga, afastando a tese de uso pessoal.

5.
O conjunto probatório, composto por laudo pericial e depoimentos policiais harmônicos e coerentes, comprova a materialidade e autoria delitivas.

6.
O apelante preenche os requisitos do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, por ser primário, ostentar bons antecedentes e não haver elementos concretos de dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa, impondo-se a aplicação da causa especial de diminuição na fração máxima de 2/3.

7.
A atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do Código Penal, deve ser reconhecida, observado o entendimento consolidado de que a incidência de atenuantes não pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ e Tema 158/STF).

8.
O redimensionamento da pena e a incidência da minorante autorizam a fixação de regime inicial mais brando, em consonância com os
arts
. 33 e 59 do Código Penal.

IV. Dispositivo:
Recurso parcialmente provido.

Tese de Julgamento:

1. É legítimo o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando amparado em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, conforme o Tema 280 do STF. 2. A desclassificação do tráfico de drogas para uso pessoal é inviável quando a quantidade, variedade e forma de acondicionamento do entorpecente revelam finalidade mercantil. 3. Preenchidos os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, deve ser aplicada a causa de diminuição na fração máxima quando ausentes elementos que indiquem dedicação a atividades criminosas. 4. A atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida, vedada a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados:

art. 5º, XI, da CF/88;
arts
. 157 e 303 do CPP; art. 33,
caput
e § 4º, e art. 28, da Lei n. 11.343/06;
arts
. 33, 59 e 65, I, do CP.

Jurisprudência relevante citada
:
STF – RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.581.346/SP, Rel. Min.
Cármen
Lúcia; RE 1.581.326/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin; RHC 229.514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes. STJ –
AgRg
no HC n. 989.886/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 21/05/2025; Súmula 231; Tema 1194.
TJMT - N.U 1000932-84.2025.8.11.0010, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, j. em 04/02/2025, DJE 10/02/2025; TJMT - N.U 1014849-31.2024.8.11.0003, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. em 04/04/2025, DJE 04/04/2025; TJMT - N.U 1000914-69.2021.8.11.0021, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 12/12/2023, DJE 18/12/2023
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GUSTAVO HENRIQUE SOUSA NASCIMENTO
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara de
Peixoto de Azevedo
(MT) que, nos autos da Ação Penal n.
1002845-33.2023.8.11.0023
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de
0
5 (cinco) anos,
0
6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
,
em regime inicial semiaberto
,
e o pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
(Id.
332100459
).

Em suas razões recursais (Id. 332100468), a defesa sustenta
: a)
a nulidade das provas por ilicitude, ao argumento de que o ingresso domiciliar teria ocorrido sem mandado judicial e sem justa causa, sendo inválido o alegado consentimento, por supostamente obtido sob coação
; b) a
insuficiência de provas para a caracterização do tráfico, postulando a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06
;
c)
mantida a tipificação no art. 33,
caput
, a incidência da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, no patamar máximo de 2/3, com o consequente redimensionamento da pena
; d)
afirma ausência de motivação concreta e adequada para a majoração da pena-base, com pedido de fixação no mínimo legal
; e,

e
) r
equer, ainda, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP).

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual

requer o conhecimento e o parcial provimento do recurso interposto,

mantendo-se a sentença condenatória do Juízo
a quo
em todos os seus termos, apenas

reconhecendo e aplicando a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal
(Id.
332100470
)
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça,

em parecer de lavra do Procurador de Justiça

Alexandre de Matos Guedes
,
opinou pelo
parcial
provimento do recurso

defensivo
,
para
somente
retificar a dosimetria da pena, com a finalidade de:

a) reconhecer a atenuante da confissão do recorrente em
proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena (tema 1194 do STJ e conforme a atual previsão da súmula 630 do STJ);

b) reconhecer a causa de diminuição de pena pela menoridade relativa do agente ao tempo do fato (art. 65, inciso I, do Código Penal); c) observar-se a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal (conforme precedente de repercussão geral n. 158 STF e súmula 231 do STJ), nos termos da fundamentação

(Id.
347691860
).

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise da preliminar arguida e, posteriormente, do mérito recursal.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

(...).

FATO (tráfico de drogas)

Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 16 de outubro de 2023, por volta das

14h30m, em
residência
particular, localizada na Rua do Comercio, n° 218, bairro Centro, anexo ao

estabelecimento comercial "Purpura Secrets", neste Município de Peixoto de Azevedo/MT, o

denunciado
GUSTAVO HENRIQUE SOUSA NASCIMENTO
com vontade livre e consciente do

caráter criminoso de sua conduta
vendeu, manteve em deposito, transportou substância entorpecente que determinam dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, consistente em 20 (vinte) porções de

cocaína
, 19 (dezenove) porções de maconha e 01 (uma) porção maior de maconha, totalizando

20,13g de COCAINA e 202,51g de MACONHA, conforme Boletim de Ocorrência nº 2023.293683

(ID: 132609656) e Laudo Pericial (ID: 132609678).

DETALHAMENTO DOS FATOS

Segundo restou apurado, a equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais

desta urbe, durante rondas pela cidade, em função da operação "Manos Ferri", abordou o réu em

uma via pública, sendo que durante a revista pessoal foi encontrado em sua posse duas “trouxas”

medias de maconha.

Ao ser questionado, o acusado informou que comprou as drogas no município de

Santa Carmem/MT, além de informar possuir mais drogas armazenadas na residência em que

está hospedado, logo, foi acionado o apoio e a Guarnição da Polícia Militar se dirigiu até a casa

acompanhados do réu.

Na residência, em um forro de PVC, local indicado pelo acusado, foram

encontradas 17 (dezessete) porções de substância análoga a maconha, 20 (vinte) porções de

substância análoga a cocaína e 01 (uma) porção maior de substância análoga a maconha, sendo

constatado, posteriormente, se
tratarem
de drogas ilícitas através do Laudo Pericial (ID:

132609678).

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, por

seu órgão de execução, denuncia
GUSTAVO HENRIQUE SOUSA NASCIMENTO
, acima

qualificada, como incurso nas sanções do
art. 33 “caput”, da Lei 11.343/2006
,
(...).
(Id.

332100381
– p.
157-158
).

Sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão acusatória,
condenando
GUSTAVO HENRIQUE SOUSA NASCIMENTO
à pena de
0
5
(cinco) anos, 0
6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa,
pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei
n.
11.343/2006.

Inconformad
o
, a defesa
s

interp
ôs
recurso pleiteando a reforma da sentença, de modo que passo à análise deste
s
.

PRELIMINARES

a)
Alegada nulidade das provas por violação de domicílio:

A defesa sustenta a nulidade da prova, sob o argumento de ingresso domiciliar sem mandado judicial e sem justa causa, bem como de invalidade do consentimento, por suposta coação
.

Contudo, razão não lhe assiste.

Para que o ingresso forçado seja considerado legítimo sob a ótica do flagrante delito, é imperativo que a diligência esteja amparada em fundadas razões (justa causa), devidamente justificadas
a posteriori
. Segundo a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616/RO),
a entrada forçada só é lícita quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão segura de que ocorre crime no interior da residência
.

N
o
caso dos
autos, a conduta policial não derivou de mera desconfiança subjetiva ou intuição, mas de elementos objetivos que configuraram a justa causa. A guarnição realizava patrulhamento tático no âmbito da "Operação
Manos Ferri
",

houve abordagem em via pública, na qual foram
encontradas
02
(duas)
porções de substância entorpecente com o apelante
,
após conversa, o próprio acusado informou que teria trazido os entorpecentes
de
Santa Carmem
(MT)
e que havia guardado o restante na residência onde estava hospedado, indicando o local em que estariam ocultados
.

N
a sequência, a guarnição deslocou-se ao endereço informado, e ali localizou outras drogas escondidas no forro de PVC
e acondicionada em embalagem de achocolatado (Id.
33210035
9)
, conforme indicação do acusado.

Ainda, a prova oral colhida em juízo, tal como reproduzida na sentença, aponta que se tratava de imóvel já conhecido como ponto de tráfico, localizado em região assim identificada pelos agentes públicos
Sérgio Carvalho de Oliveira e Rangel Lima Matos, vejamos:

(...). A testemunha
Sérgio Carvalho de Oliveira
, policial militar, confirmou em juízo que, no fim de 2023, sua guarnição foi acionada pelo BOPE após
Gustavo ser abordado em via pública com drogas, ocasião em que ele indicou haver mais entorpecentes na residência onde estava hospedado
.
Tratava-se de uma casa já conhecida pela polícia como ponto de tráfico, vinculada à família apelidada de “Boca Torta”,
situada na esquina da Rua do Comércio com a Rua Thiago Magalhães Nunes, região chamada “Boca do Lixo”.
No local, foram encontradas drogas escondidas no forro da casa.
Durante a ocorrência, um menor também tentou entrar na residência e foi apreendido. O policial ressaltou que não foi possível afirmar se toda a droga era exclusivamente de
Gustavo, mas destacou que a própria indicação do local partiu dele, e as demais pessoas da família não estavam presentes no momento da abordagem

(Id. 3321004
58
)
(grifos meus)
.

A testemunha
Rangel Lima Matos
, policial militar, confirmou que o BOPE abordou
Gustavo em posse de duas porções de droga e que, após conversa, ele próprio informou ter trazido os entorpecentes de Santa Carmem e guardado o restante na casa onde estava hospedado. A guarnição foi ao local, onde, conforme indicação do acusado, localizaram mais drogas escondidas no forro da residência, procedendo à apreensão e condução de Gustavo
. Ressaltou que essa foi a primeira vez em que participou de prisão dele por tráfico.
(
trecho retirado da sentença -
Id. 3321004
58
)
(grifos meus)
.

No caso
em análise
, extrai-se dos elementos constantes dos autos a presença de fundada suspeita que legitimou a busca domiciliar em desfavor
do apelante. Embora, em juízo, ele tenha afirmado que a indicação do local em que estariam as drogas teria sido obtida mediante intimidação, agressões e ameaças por parte dos policiais, inclusive com relato de soco no rosto no momento da abordagem, tal narrativa não se sustenta diante do contexto fático e da ausência de indício concreto de coação ou vício de vontade. Com efeito, o laudo de exame de corpo de delito (Id. 332100357 – p. 40-41) registrou que não
apresenta
lesões corporais.

Registre-se, ainda, que a matéria foi mencionada na audiência de custódia, ocasião em que a defesa anuiu com a homologação do flagrante e requereu a apuração correicional disciplinar da conduta policial (Id. 332100366 – p. 104), circunstância que, sob esse enfoque, revela-se superada.

Tais particularidades afastam a ideia de ingresso lastreado em suspeita genérica ou em narrativa isolada, sem possibilidade de confirmação. Ao contrário, a diligência ocorreu em contexto de flagrante de crime de natureza permanente, amparada em elementos concretos e contemporâneos que indicavam a presença de entorpecentes no interior do imóvel, de modo que o controle judicial posterior, exigido pela jurisprudência no Tema 280 da repercussão geral, encontra justificativa na própria dinâmica do flagrante descrita nos autos.

Sabe-se que o tráfico de drogas é considerado pela doutrina um crime de natureza permanente, ou seja, a situação de flagrante delito continua enquanto a atividade criminosa persistir, conforme estabelecido no artigo 303, do Código de Processo Penal, que dispõe:
nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência
.

Portanto, diversamente do que sustenta a defesa, não se está diante de “flagrância posterior” à abordagem, supostamente fabricada a partir de agressões ou intimidação, mas de crime permanente, em plena execução, com fundadas razões concretas, previamente constatadas e devidamente descritas nos autos, a evidenciar a situação de flagrante delito e a justificar o ingresso domiciliar.

A tese de nulidade foi rechaçada pelo juízo de origem após detida análise dos elementos constantes dos autos
.
Na decisão, foram ressaltados o teor do art. 5º, XI, da Constituição Federal e as hipóteses
de exceção
, bem como a disciplina do art. 157 do Código de Processo Penal, concluindo-se que, no caso concreto, as circunstâncias fáticas legitimaram a atuação policial e afastaram a alegação de violação de domicílio.

No ponto extrai-se da sentença condenatória que:

(...).
Durante a Operação Manos Ferri, equipe do BOPE/PMMT, em apoio ao 22º BPM, abordou Gustavo em via pública, encontrando com ele duas porções de maconha. Questionado, ele confessou que havia trazido drogas de Santa Carmem no dia 13/10/2023 e que o restante estava escondido na casa onde se hospedava, pertencente à sua madrinha. Na residência, foram localizadas 17 porções médias de maconha, 20 papelotes de cocaína prontos para venda e 1 porção de maconha escondida em embalagem de achocolatado, tudo oculto no forro de PVC, local indicado pelo próprio suspeito. A casa era conhecida como ponto de tráfico, ligada às suspeitas Franciele “Boca Torta”,
Kaune
e Rosângela “Boca Torta”. Durante a ocorrência, chegou o menor
Hiago
, pilotando motocicleta sem habilitação, sendo também apreendido. O veículo foi recolhido ao pátio do 22º BPM. Gustavo foi autuado em flagrante e o menor teve ato infracional registrado.

Dessa forma, a
alegação de nulidade probatória, quando contrastada pela confirmação da apreensão de entorpecentes em sua posse após a sua abordagem, não macula os elementos indiciários e probatórios obtidos
, conforme entendimento jurisprudencial:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – ILEGALIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E VEICULAR – INOCORRÊNCIA – FLAGRANTE DELITO – FUNDADAS SUSPEITAS – IRRELEVÂNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA DE AS APURAÇÕES TEREM SE INICIADO COM O RECEBIMENTO DE DENÚNCIA ANÔNIMA – VALIDADE DOS ELEMENTOS INFORMATIVOS E PROBATÓRIOS OBTIDOS A PARTIR DA ABORDAGEM DO PACIENTE – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PROCESSO QUE SE DESENVOLVE EM RITMO COMPATÍVEL COM AS PARTICULARIDADES DO CASO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESÍDIA ESTATAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

A circunstância de as apurações do crime de tráfico de droga terem se iniciado a partir de denúncia anônima não enseja, por si só, a ilegalidade das buscas pessoal e veicular realizadas pelos policiais militares para a aferição da procedência da informação prestada pelo noticiante, não maculando, portanto, os elementos indiciários e probatórios obtidos em decorrência dessas diligências. Não há falar em excesso de prazo da prisão preventiva quando o processo se desenvolve em ritmo compatível com as particularidades do caso e não há demonstração de desídia estatal na condução da ação. (TJ-MT - HC: 10024216020238110000, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/04/2023)

No mais, quanto à suposta violação de domicílio Carta Magna em seu artigo 5º, XI, dispõe acerca da inviolabilidade do domicílio, não obstante, é necessário observar que excepciona alguns casos, dentre eles o flagrante delito.

É cediço que não são admitidas provas ilícitas no processo penal, nos termos do artigo 157. No entanto, no caso concreto, não é possível rejeitar o conjunto probatório, principalmente considerando que não há elementos que desabonem a conduta dos policiais que
considerando a narrativa traçada, teriam entrado no local devido a uma possível situação
flagrancial
. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA. INGRESSO NA RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. FUNDADA SUSPEITA. INEXISTÊNCIA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. 1. Conforme entendimento firmado por esta Corte, a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio sem autorização judicial, pois ausente, nessas situações, justa causa para a medida. 2. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância prolonga-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, está-se diante de uma situação de flagrante delito. 3. Consoante decidido no RE 603.616/RO (STF), não é necessária certeza quanto à prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada justa causa para a medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para situação de flagrância. 4. Hipótese em que não foram realizadas investigações prévias nem indicados elementos concretos que confirmassem o crime de tráfico de drogas dentro da residência, não sendo suficiente, por si só, a versão policial de que, no local, teriam "visualizado, da parte de fora do imóvel, pés de maconha nos fundos da residência", oportunidade em que sentiram odor de maconha na parte externa. Os testemunhos citados pela sentença em verdade não se alinham à versão dos agentes policiais. 5. Como decidido nos autos do HC 598.051/SP, por analogia, "as regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação" (Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021,
DJe
15/03/2021). 6. Recurso especial provido. Absolvição do acusado da imputação constante da
denúncias referente
aos autos 5005422-16.2020.8.24.0036 - Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jaraguá do Sul (art. 386, VII - CPP). (STJ - REsp: 1958166 SC 2021/0281389-9, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/03/2022)

Diante dos objetos apreendidos, corrobora-se a versão dos policiais acerca da existência dos entorpecentes na residência em posse do acusado
. Dessa forma, entendo que
as circunstâncias fáticas que motivaram os agentes a
adentrar
ao local sem mandado judicial são suficientes para legitimar a ação, sem que haja possibilidade de declarar a conduta como violadora de direitos de ordem pessoal.

Isso posto, afasto a tese defensiva de nulidade probatória.
(...). (grifos meus) (Id.

332100458
).

Entendo que, no caso, restou caracterizado o flagrante delito, o que confere legitimidade à atuação policial e ao ingresso no domicílio, onde foi
localizada parte do entorpecente apreendido. Soma-se a isso a quantidade e a variedade de drogas, fracionadas em “trouxinhas” e “papelotes”, forma de acondicionamento usualmente associada à prática de traficância.

Portanto, no Tema 280 o STF assentou ser legítima a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo no período noturno, desde que amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias concretas, indicando que, no interior da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de nulidade das provas e responsabilização do agente.

O STF recentemente validou provas obtidas em busca domiciliar sem mandado que resultou na apreensão de drogas. Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS
.
BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES PARA ABORDAGEM POLICIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. POSSIBILIDADE: TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL
. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (RE 1.581.346/SP, Rel. Min. Carmem Lúcia,decisão monocrática,j. em 16/12/2025, p. em
DJe
-s/n DIVULG 08/01/2026 PUBLIC 09/01/
2026
) (grifos meus).

Também no Julgamento do RE 1.581.326/GO (j. em 18/12/2025, p. em 19/12/2025), sob a relatoria de Sua Excelência, o Min. Cristiano Zanin, o STF reconheceu a legalidade do ingresso domiciliar realizado por policiais militares em situação de flagrante delito, consignando que na hipótese, os policiais estavam em patrulhamento de rotina quando perceberam o nervosismo dos acusados, a fuga ao avistarem a viatura, destacando, inclusive, que tais circunstâncias autorizam não apenas a abordagem pessoal, mas também o ingresso no domicílio, sobretudo diante da apreensão posterior de quantidade significativa de droga, já fracionada para comercialização, sendo que o contexto fático evidenciava ausência de diligencia arbitrária, mas sim decorrente do exercício regular da atividade de policiamento ostensivo.

A Suprema Corte, inclusive restabeleceu decisão proveniente deste Sodalício e anulou a reforma conferida pelo STJ ao dar provimento ao RE 1.558.119/MT diante da fundada suspeita e fuga do réu que, ao perceber a aproximação dos policiais que realizavam rondas no local, situação que autoriza/
valida
a busca domiciliar. (Rel. LUIZ FUX, decisão monocrática, j. em
01/08/2025, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 01/08/2025 PUBLIC 04/08/2025).

O STF e STJ vem decidindo no seguinte sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO.
TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL E BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS SUSPEITAS. REGULARIDADE DAS DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.2. Consoante delineado no acórdão impugnado,
a abordagem policial foi legitimada por fundada suspeita, diante do comportamento abrupto do agravante no sentido de adentrar sua residência ao avistar a viatura
, tendo sido apreendidas porções de maconha em sua posse.(...)5. Hipótese na qual
a abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à justificativada busca pessoal e

posterior incursão no domicílio
.6. Agravo regimental não provido.(
AgRg
no HC n. 989.886/GO,Rel.Min.Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.em 21/05/2025, DJEN de 26/05/2025)(grifos meus).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FUGA DO RÉU PARA DENTRO DO IMÓVEL. FUNDADAS RAZÕES. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. DECISÕES DO STF EM PLENÁRIO SOBRE O TEMA. SEGURANÇA JURÍDICA
.
AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE
. CONDENAÇÃO MANTIDA.I.
Caso em exame
1.
Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público contra acórdão da Quinta Turma que reconheceu a ilicitude do

ingresso policial em domicílio sem mandado, com base em
denúncia anônima e a
fuga do réu para o interior da residência
, resultando na anulação das provas obtidas e absolvição do agente pelo delito de tráfico de drogas.2. O Ministro Vice-Presidente desta Corte, no exameda admissibilidade do extraordinário, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, devolveu os autos ao colegiado para eventual juízo de retratação da Turma.II. Questão em discussão3.
A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão da Quinta Turma está dissonante do entendimento do STF sobre o tema 280, firmado em repercussão geral
, cabendo eventual juízo de retratação.III. Razões de decidir4.
O Supremo Tribunal Federal, em recentes julgados, decidiu que a fuga do réu para dentro do imóvel, apontado em denúncia anônima como local de traficância, ao verificar a aproximação dos policiais, é causa suficiente para autorizar a busca domiciliar sem mandado judicial
.5.A decisão impugnada foi reconsiderada, em atenção ao princípio da segurança jurídica, conferindo à questão análise conforme decisões recentes do STF no tema 280 da repercussão geral, em casos similares.6. A condenação pelo delito de tráfico de
entorpecentes foi mantida, com base em provas suficientes, não sendo cabível a desclassificação para posse de entorpecentes para uso.IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental provido para restabelecer a decisão condenatória nos autos da ação penal.
Tese de julgamento:

"1. A fuga do réu para dentro do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais constitui justa causa para autorizar a busca domiciliar sem mandado judicial. 2.
A denúncia anônima, aliada à
fuga do réu, configura fundadas razões para a busca domiciliar, conforme o entendimento do STF no Tema 280 da repercussão geral".
(...)(RE nos
EDcl
no
AgRg
no HC n. 920.878/SP,Rel.Min.Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.em 28/05/2025, DJEN de04/06/2025)(grifos meus).

Ademais, oportuno registrar a ponderação do Min. Gilmar Mendes, no sentido de que
se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo
, tais como fuga,

gesticulações e demais reações típicas,
já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial,
haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública
(STF - RHC: 229.514/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. em 28/08/2023,
DJe
-s/n DIVULG 30/08/2023 PUBLIC 31/08/2023) (grifos meus).

A propósito, deste Sodalício, destaco osseguintesjulgados:

(...)
A nulidade da busca domiciliar não se configura quando há fundadas razões que justifiquem o ingresso dos policiais na residência sem mandado judicial,
nos termos da jurisprudência consolidada do STF e STJ. No caso concreto,
o réu, ao perceber a presença policial, empreendeu fuga para o interior do imóvel, descartando drogas
e quebrando uma balança de precisão,
o que legitimou a diligência
. (...). (N.U 1014849-31.2024.8.11.0003, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, j. em
em
04/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025) (grifos meus).

Assim, o que se constata é que, sopesado o contexto fático probatório demonstrado na hipótese dos autos, demonstrou-se que houve justa causa para busca domiciliar, sendo a tese de nulidade isolada nos autos.

Inexistindo qualquer vício que possa obnubilar a cadeia probatória, nada macula a validade do ingresso domiciliar na hipótese dos autos, pois os depoimentos aliados aos demais elementos probatórios carreados nos autos (Boletim de Ocorrência, Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão
, Laudo de Drogas
), constituem, além dos testemunhos colhidos nas fases policial e judicial, provas suficientes da autoria e da materialidade delitiva, de modo que não se evidencia nenhuma nulidade na hipótese dos autos.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade por violação de domicílio suscitada
pelo apelante
.

Mérito

b)
Da
pretendida absolvição ou desclassificação para uso

A defesa pleiteiapelaabsolvição doréu/apelante, sustentando quenão foramdevidamente comprovados os elementos do crime de tráfico de drogas, requerendo a absolvição por insuficiência de provasou a desclassificação para o art. 28, da Lei n.11.343/06.

A autoria e materialidade se encontram demostradas pelo Auto de Prisão em Flagrante
(Id.
332099894

– p. 08-09);
Boletim de Ocorrência n.
2023.293683
(Id.
332099896
– p. 12-16);
Termo de Depoimento n. 2023.8.201065
,
2023.8.201062
(Id.
332099897
,
33209989
9

– p. 17-
22
);
Termo de Declaração n. 2023.8.201111 (Id.
332099899
– p. 23-24);
Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n. 2023.8.201126 (Id.
332100353
– p. 31-
33);
Auto de Apreensão n. 2023.16.426869 (Id.
332100358
– p. 43-4
5
);
Laudo Pericial n.
544.3.10.9887.2023.142853-A01
(Id.
332100368
– p. 107-
113
)

e
R
elatório de
M
ídias (Id. 332100453 – p. 286).

A materialidade do crime é incontestável, uma vez quea drogafoi apreendida com o réu, em situação que não se configura como posse para consumo próprio,evidenciado adestinação comercial.

Além disso, a forma de acondicionamento em porções e papelotes, bem como a variedade de substâncias, conforme o Auto de Apreensão 2023.16.426869 (Id. 332100358 – p. 43-45) e o Laudo Pericial 544.3.10.9887.2023.142853-A01 (Id. 332100368 – p. 107-113), evidenciam a apreensão de 20 (vinte) porções de cocaína, em “papelotes”, totalizando 20,13 gramas; 19 (dezenove) porções de maconha, em “trouxas”, totalizando 173,30 gramas; e 1 (uma) porção adicional de maconha, com 29,21 gramas, conforme se observa:

A simples alegação de que a droga seria destinada ao consumo pessoal não encontra respaldo nas circunstâncias do caso, uma vez que a quantidade apreendida e a forma de acondicionamento indicam o propósito de comercialização, conforme já consagrado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que tem reiterado a aplicação do princípio da quantidade como fator determinante para a caracterização do tráfico.

Consta que
a testemunha
policial Sérgio Carvalho de Oliveira confirmou
em juízo
que, após abordagem do apelante em via pública com drogas,
este
indicou haver mais entorpecentes na residência onde estava hospedado, sendo localizadas drogas escondidas no forro da casa
:

(...).
Promotora:

Vocês teriam ido até a residência né e localizaram drogas até no fogo PVC o senhor lembra dessa situação
?

Sérgio:
Sim senhora doutora.

Promotora:
P
ode falar
p
r
a
gente por favor
?

Sérgio:

É,
no final do ano de 2023
,
a guarnição PM que da qual eu estava comandando naquela data foi acionado pela equipe de inteligência do BOPE que teria abordado o senhor Gustavo em vias públicas e localizado certa quantidade de drogas com ele
.

E ele teria indicado que na residência dele, da residência que ele estava hospedado, teria mais um outro quantidade de droga.No caso, a residência se tratava da casa de pessoas contumazes do tráfico de drogas de Peixoto de Azevedo.Inclusive, é um pessoal que tem um apelido peculiar aí,
“
Boca Torta
”
,
“
Franciele Boca Torta
”
e os familiares dela.E então a minha guarnição se dirigiu ao local.E nas buscas no interior da residência foi encontrado certa quantidade de droga acondicionada no forro da casa.E nesse interim também um menor tentou entrar na residência, sabe-se lá por qual motivo, e a gente fez a apreensão dele e conduziu ambos as delegacias.Salvo engano, naquela data também compareceu à unidade policial militar o advogado do senhor Gustavo, mas eu não tenho certeza, mas salvo engano, ele esteve presente no local.Ele foi informado a situação e foi encaminhado para a autoridade policial civil para as demais providências.

Promotora:

O senhor lembra de ter feito outra abordagem ao Gustavo?

Sérgio:

Doutora, eu não me recordo, dado aí o decurso do tempo e em face do semblante dele não me ser familiar, eu não me recordo de outras ocorrências envolvendo o senhor Gustavo.

Promotora:

Essa casa que o senhor falou aí que encontrou essas drogas essa da Rua do Comércio
?

Sérgio:

Isso é na esquina da Rua do Comércio com a Rua Thiago Magalhães Nunes
,
ali é um setor que a gente chama de boca do lixo onde que as pessoas são
contuma
zes
no tráfico
e
no usona utilização de entorpecente
,
e a família que reside nessa casa aí que é proprietária também é são
contuma
zes
nessa prática aí onde que foi localizada essa droga
.

(...).

Defesa:

É só uma questão é que o senhor falou que chegou até essa residência e tinha alguma quantidade de drogas aqui que ali é conhecido por ter várias pessoas.O senhor falou que
são
contumaz

na prática do tráfico.
É, f
oi possível identificar se toda essa droga encontrada era só do Gustavo, se ela também pertencia a essas outras pessoas?

Sérgio:

Não, senhor doutor, não foi possível.Na verdade, o pessoal da inteligência só chegou ao local devido a informações do senhor Gustavo.Então, eu creio que ele sabia de toda a droga e outras pessoas não se encontravam no local, inclusive, salvo engano, naquele período estava viajando e ele estava na casa.E elas também, essas pessoas não foram abordadas naquele momento, não pela minha guarnição.
(...) (Id.
332100453
– p. 286).

O policial Rangel Lima Matos,
em juízo,
relatou
que o BOPE abordou o
apelante
em posse de duas porções de droga e que, após conversa,
este
informou ter trazido entorpecentes
de
Santa Carmem
(MT)
e guardado o restante no imóvel, onde foram encontradas mais drogas no forro, conforme a indicação por ele fornecida
:

(...).
Promotora:

(...). o senhor lembra
dessa situação
?

Rangel:

Sim senhora.

Promotora:

P
ode falar
pra

gente por favor
?

Rangel:

No dia
dessa ocorrência a equipe de inteligência do Bo
pe
tava
aqui em
P
eixoto
,
né suplementação batalhão
, e abordou
o
senhor Gustavo e na busca pessoal encontraram acho que duas porções entorpecente
.

A
í foi diante do
diálogo
lá
,
ele informou que

esse entorpecentevinha da cidade de Santa Car
men (MT).

E
disse que o restante do entorpecente estava na casa onde ele
tava
hospedado se eu não me engano de alguma parente dele
.

A equipe
deslocou até o local da residência né eposteriormente solicitou minha guarnição, que era eu e o sargento Oliveira.Chega
mos
na residência, a gente
,
fizemosumas buscas tentando procurar outros entorpecentes, mas ele já tinha falado onde estava os entorpecentes no forro e diante da situação foi feito a apreensão dos entorpecentes, a condução do senhor Gustavo.

Promotora:

Entendi, o senhor é daqui de Peixoto?

Rangel:

É, eu
trabalhava
nessa
época
,
agora
estou
em Terra Nova
.

Promotora:

Ah
tá
Rangel
,

v
ocê lembra de já ter feito outras prisões e Gustavo de conhecimento aí dentro do
tráfico?

Rangel:
Não essa é a primeira
vez.

(...).

Defesa:

É só uma questão
,
é
você
falou que nunca havia feito nenhuma abordagem com o Gustavo né
?

Rangel:

S
im não me r
ecordo
dele não
.

Defesa:

T
á
nesse

dia ele
es
tava
com
,
a
primeira abordagem com ele
tava
com duas
trouxinhas
de maconha parece
,
ele assim
,
ele admitiu voluntariamente que ele vendia drogas
,
como que foi essa situação da
suposta
admissão dele
?

Rangel:
Nessa primeira abordagem eu não estava
,
foi a equipe do Bopeque fez a primeira. Só cheguei depois para tentar achar outros entorpecentes na
residência,
mas já tinha achado já esses que foram relacionados no boletim
.

(...) (Id.
332100453
– p. 286).

Em juízo, o réu/apelante
admitiu a posse de drogas, sustentando tratar-se de consumo pessoal
.
Vejamos:

(...).
Defesa:

Ô Gustavo, é só para esclarecer alguma coisa, só esclarecer uma coisa primeiramente, apareceram dois policiais aí falaram, você lembra deles do dia da abordagem?

Gustavo:
Não.

Defesa:

Tá
, é, ô Gustavo, inicialmente você foi
,
teria sido abordado pela polícia com duas trouxinhas de maconha.É, foi isso mesmo?Você foi abordado com duas trouxas de maconha?

Gustavo:

Isso mesmo
.

Defesa:

Essa, essas trouxinhas eram suas?

Gustavo:
Era para uso
.

Defesa:

E
ra para uso
?

E
ra para vender ou era para uso
?

Gustavo:

P
ra
uso
.

Defesa:

S
eu uso ou uso de outra pessoa
?

Gustavo:

M
eu
.

Defesa:

Ag
ora eu quero que você esclareça alguma coisa
,
porque é o seguinte
.

D
epois disso teriam te levado para um outro lugar
,
é não quero saber propriamente do que tinha nesse lugar
,
eu quero que você me descreva como que como que te levaram
até lá? C
omo que a polícia te levou até lá
?

Gustavo:

Eu
tava
na rua de cima de cá, na Afonso
...
, de frente a um salão cabeleireiro.Daí eu
tava
mexendo assim em cima da bicicleta, mexendo no celular.Daí parou uma viatura, não, um carro de caracterizado, que era um
trito
n
branc
a
.Daí já deixou
2 cara
e falando que já tinha perdido, perdido.Daí começaram a me bater, colocou dentro do carro, começaram a me ameaçar.Daí me levaram lá em casa.

Defesa:

O Gustavo, eles
t
e bateram como?

Gustavo:

Murro.

Defesa:

Murro aonde?

Gustavo:

N
o braço
,
até na audiência aí eu mostrei assim
,

que estava assim roxo,
me enforca
ram.

Defesa:

Mu
rro
,
enforcado mais alguma coisa
?

Gustavo:

M
urro né
,
era
uns murro
assim nos braços
,
daí só no braço esquerdo que ficou
roxo,
eu mostrei até na audiência
.

Defesa:

T
á
você falou que eles se ameaçaram que que eles disseram
?

Gustavo:

F
ala né
,
fala que
,
não falava não matar o
cara
,
me enforcaram.Daí falaram que eu estava, estava
des
acreditando
deles
,
se eu não falasse
.

Defesa:

Foi você que levou os policiais até essa casa ou foi o que você foi levado àforça?

Gustavo:

Eles
já sabia
,
onde era lá
né?Daí me tacou no banco de trás do carro.Daí falaram assim,
n
ós
vai
te levar no mato.Daífalaram, não, vamos lá na
casa dele
,
eu sei onde é
, daí me levaram lá.

Defesa:

Tá
, na época você vendia drogas, você era apenas usuário
das drogas
?

Gustavo:

Usuário
,
era
pa
ra
usar pelo final de ano.
(...). (Id.
332100453
– p. 286).

Diante deste quadro, verifica-se que os elementos probatórios constantes nos autos [especificamente o
Auto de Apreensão n. 2023.16.426869 (Id.
332100358
– p. 43-45); Laudo Pericial n.
544.3.10.9887.2023.142853-A01
(Id.
332100368
– p. 107-
113
)
] corroboram os depoimentos prestados pelos PoliciaisMilitares

Sérgio Carvalho de Oliveira
e R
angel Lima Matos, em ambas as fases da persecução penal,sendo suficientes para embasara sentença condenatória.

Assume relevo, ainda,o Enunciado Orientativo n. 08,da Turma deCâmaras CriminaisReunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

Ementa: direito penal e processual penal. Apelação criminal.
Tráfico de drogas. Autoria e materialidade comprovadas
. Desclassificaçãopara uso pessoal. Inviabilidade. Tráfico privilegiado. Inaplicabilidade. Dosimetria mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em Exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas, visando a absolvição do crime.
Subsidiariamente, a desclassificação para posse de entorpecentes para uso pessoal e redimensionamento da pena.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) provas insuficientes para condenação dos crimes; 2) drogas para uso pessoal; 3) preenchimento dos requisitos do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

A materialidade do delito está comprovada por meio do Auto de Apreensão, Laudo Pericial e depoimentos de agentes policiais, que convergem quanto à apreensão de 9 pinos de cocaína (11,5g) e diversos pinos vazios no local onde o apelante residia
temporariamente,
além de mensagens em seu celular que evidenciam prática de tráfico de drogas
.

A autoria também está demonstrada pelos depoimentos testemunhais e pelas provas colhidas, que indicam o armazenamento e fracionamento de entorpecentes, com finalidade comercial.
Os diálogos extraídos do celular do apelante revelam transações relacionadas à comercialização de drogas e o preenchimento de pinos com substâncias entorpecentes.

A condição de usuário, alegada pela defesa, não descaracteriza a prática do tráfico, diante da figura do traficante-usuário.

O tráfico privilegiado afigura-se inaplicável quando não preenchido o requisito dos bons antecedentes (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º).

o comércio de drogas verificadas pelos diálogos existentes no aparelho celular do apelante, com diversos usuários, as informações de “preenchimento” de pinos [“fiz 37 pino com ela, 37 pino [de cocaína] [...]Aquela passada eu tinha feito 32 ou foi 34, mano”] e a forma de acondicionamento da cocaína [pinos], são circunstâncias que denotamdedicação à atividade ilícita de traficância e, consequentemente, obstam o reconhecimento da figura privilegiada, por ser instituto destinado a traficantes ocasionais.

IV. Dispositivo:Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, II; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33,
caput
; CP, art. 33, § 2º, “a”.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Enunciado Criminal 3, 5, 7 e 8; TJMT, AP NU 1002278-87.2022.8.11.0006, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 30.11.2023; TJMT, AP NU 0043349-80.2019.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 24.3.2023; STJ,
AgRg
no HC n. 879.253/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 21.3.2024; STJ,
AgRg
no HC n. 892.275/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca -18.3.2024; STJ,
AgRg
no HC n. 879.253/SP - Relator: Min. Teodoro Silva Santos - 21.3.2024;

(N.U 1001602-25.2024.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 10/02/
2025
) (grifos meus).

Embora ora apelante tenha negado a prática de mercancia,
a quantidade, variedade e
a forma de acondicionamento das drogas apreendidas, corroborados por elementos externos foram elementos fundamentais para a caracterização do crime de tráfico em que foi condenado na origem.

Com efeito, sabe-se que
acondição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
(Enunciado Orientativon.03 da Turma de Câmaras Criminais Reunidasdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso)(grifos meus).

Importa destacar que o art. 28,da Lei n.11.343/06 exige análise do contexto fático, e não apenas da quantidade de droga apreendida.
No caso, a natureza da droga, o fracionamento e a embalagem padronizada, em condições compatíveis com comercialização, somados à conduta suspeita, à ocultação no forro
e às circunstâncias do local, afastam a tese de uso exclusivo e inviabilizam a desclassificação para o art. 28. A condição de usuário e a ausência de flagrante de venda não excluem, por si, a configuração do tráfico.

A pretensão desclassificatória, portanto, não encontra amparo no conjunto probatório e contraria a orientação consolidada desta Corte em hipóteses análogas, em que, presentes quantidades expressivas de droga e elementos indicativos de mercancia, mantém-se a condenação pelo art. 33, da Lei n. 11.343/06.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR - NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR - PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS - REJEIÇÃO - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL - DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICO DOS POLICIAIS MILITARES - DESCABIMENTO (...). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...). “É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, contudo, exige-se, além de indícios e fundamentos razoáveis de existência de crime permanente para justificarem o ingresso desautorizado na residência do agente, a observância dos limites delineados pela Constituição Federal e pelo Supremo Tribunal Federal quanto à inviolabilidade do domicílio. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (REsp n. 1.558.004/RS, Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
31/8/2017)” [STJ, HC 593.232/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020,
DJe
26/10/2020]. “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006” [Enunciado Orientativo n. 3], notadamente quando demonstrado o tráfico pelos contundentes e harmônicos depoimentos dos policiais militares, pela quantidade de droga encontrada e pela forma de acondicionamento, porquanto divididas em 14 [quatorze] porções e encontradas em locais distintos
. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” [Enunciado Orientativo n. 8]. (...). (N.U 1000914-69.2021.8.11.0021, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023) (grifos meus).

A condição de usuário de drogas não impede a caracterização da traficância, sendo comum àqueles que fazem uso de drogas utilizarem-se da venda não só como forma de sobrevivência no meio da criminalidade, mas também como forma de manutenção
do próprio vício.
02. Em crimes praticados na clandestinidade, como o tráfico de drogas, é preciso reconhecera importância e validade dos depoimentos dos agentes do sistema de segurança pública, pois esses estão diretamente envolvidos nas regiões de traficância, com a colheita de informações de moradores e usuários de droga, que auxiliam na identificação dos responsáveis pela prática criminosa. 03.
No caso, o apelante manteve emdepósito entorpecentes, para fins de entrega a consumo de terceiros, o que impede a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei 11.343/06
(consumo pessoal) (...) (N.U 1005024-88.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024) (grifos meus).

Portanto, não há que se falar em absolvição doréu/apelante. A materialidade e a autoria estão suficientemente demonstradas, não restando dúvidas quanto à configuração do crime de tráfico de drogas. Assim, rejeito a tese de absolviçãoe descarto a possibilidade de desclassificação para mero uso (art. 28, da Lei n. 11.343/06).

c)
Almejada fixação da pena-base no mínimo legal:

Quanto à dosimetria, a defesa sustenta a ausência de motivação concreta e adequada para a majoração da pena-base
em 1/3 (um terço)
, requerendo, portanto, que a pena seja fixada no mínimo legal.

No caso em tela, verifico queoréu/apelanteéprimário e ostentabonsantecedentesde modo queairresignação pertinenteàpena-base para queestaseja estabelecida no mínimo legal comporta acolhimento.

Analisando os autos, verifico
que o
j
uízo de
origem

na primeira fase da dosimetria, atribuiu valoração negativa em razão da variedade de drogas (maconha e cocaína) e dos instrumentos destinados ao fracionamento e à comercialização, conforme disposto no artigo 42 da
Lei n. 11.343/2006.Confira-se:

(...).
Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e o pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

Atento à regra do
artigo 59 do Código Penal em conjunto com o artigo 42 da Lei de regência
, na primeira fase da individualização da pena privativa de liberdade,
considerando a diversidade de drogas (maconha e cocaína), os instrumentos para fracionamento e comercialização, a pena-base deverá ser exasperada em 1/3 (um terço), considerando a quantidade de a reprovabilidade dos vetores mencionados.

Em relação à
reprovabilidade
da conduta restou inerente ao tipo penal.

Quanto aos
antecedentes
, o réu não possui anotações que possam ser utilizadas neste momento.

Não existem elementos técnicos que permitam aferir a personalidade e a conduta social do increpado; por seu turno, os motivos, circunstâncias e consequências do crime não ultrapassaram os limites normais do tipo.

Por fim, a
vítima
sendo a coletividade, por razões óbvias, não gerou influência no crime.

Assim, de rigor a
FIXAÇÃO
da
pena-base
em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
.

Na segunda fase de dosimetria da pena, não há agravantes, mas há a atenuante de confissão espontânea, mesmo que parcial. Assim, atenuo a pena em 1/6 (um sexto), para
fixa-la
em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e o pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Por fim, na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento.

Acerca da possibilidade de aplicação da minorante do § 4º do artigo 33, da Lei de Drogas, tem que não vislumbrada a não dedicação a atividades criminosas, diante dos petrechos apreendidos em conjuntura do acusado.

Dessa forma, afasto a incidência da causa de diminuição do § 4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, modo que
TORNO DEFINITIVA
a pena para o delito em questão de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e o pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Em atenção ao que dispõe o artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, tendo-se em conta a quantidade de pena e a primariedade do réu, fixo o
REGIME SEMIABERTO
para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

(...). (Id.

332100459
).

Cumpre registrar a possibilidade de recrudescimento da pena-base levando em conta e amparado pelo disposto no art. 42, da Lei n. 11.343/06, que assim dispõe:

Art. 42. O juiz,
na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto
, a personalidade e a conduta social do agente. (grifos meus).

Contudo, apenas a natureza da droga por si só nãose revela suficiente à exasperação da pena basilar.Sobre esta questão,este Sodalício já se manifestouno seguinte sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. RECURSO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE.
DESTINAÇÃO MERCANTIL COMPROVADA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA
NATUREZA DA DROGA ISOLADAMENTE. PENA-BASE REDIMENSIONADA DE OFÍCIO
. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI 11.340/2006. INVIABILIDADE. PROXIMIDADE DE ESTABELECIMENTO RECREATIVO, ESCOLA E IGREJA. RECURSO DESPROVIDO COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.(...).2.
Fatos relevantes
: (i)
apreensão de 12 porções de pasta-base de cocaína totalizando 18,89g, balança de precisão e R$ 1.151,00 em espécie
; (
ii
)
entorpecentes encontrados embalados individualmente, escondidos no interior de sofá
;(...).(v)
pena-base fixada acima do mínimo legal com fundamento exclusivo na natureza da droga
.(...).III. RAZÕES DE DECIDIR5. As circunstâncias da apreensão, associadas ao valor em dinheiro e à análise do conteúdo extraído de aparelho celular confirmam a destinação comercial da droga, inviabilizando a pretendida desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006.6.
É indevida a exasperação da pena-base com fundamento apenas na natureza da droga, sem análise conjunta com a quantidade, quando esta não se mostra expressiva
.(...).IV. DISPOSITIVO8. Recurso desprovido, com providência de ofício.(...).(N.U 1000932-84.2025.8.11.0010,Rel. Des.HÉLIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal,j.em 29/08/
2025
,
Publicado
no DJE 29/08/
2025
)(grifos meus).

Ademais, cumpre registrar que aTerceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgaroREsp 2.003.735/PRsoba sistemática de julgamentos derecursos repetitivos (Tema 1.262), destacou que o aumento da pena-base no crime de tráfico de drogas deve se pautar nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não sendo a apreensão depequena quantidade, por si só, fundamento idôneo para aelevar apena-base acima do mínimo legal,firmando a tese no seguinte sentido:

Na análise das vetoriais da natureza e da quantidade da substância entorpecente, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006,
configura-se desproporcional a majoração da pena-base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua natureza
.(grifos meus).

Para o STJa pequena quantidade não extrapola a normalidade do tipo penal, de modo que avaliá-la isoladamente como circunstância desfavorávelagravaria a pena por elemento já inerente ao tipo, consignando que
“A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas de forma conjunta”
.

A propósito:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS
E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PENA-BASE.
QUANTIDADE NÃO RELEVANTE. 126 GRAMAS DE MACONHA, 4 GRAMAS DE COCAÍNA E 20,2 GRAMAS DE
CRACK. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PROVIDO
. I. CASO EM EXAME1. Recurso especial, cujos requisitos de admissibilidade foram cumpridos, interposto contra
acórdão que manteve a elevação da pena-base para o crime de tráfico de drogas, com base na quantidade e natureza das substâncias apreendidas
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2.
A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de drogas apreendidas justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, considerando a jurisprudência do STJ
. III. RAZÕES DE DECIDIR3.
A quantidade de drogas apreendidas (126g de maconha, 4g de cocaína e 20,2g de crack) não justifica a elevação da pena-base acima do mínimo legal
. 4. A jurisprudência do STJ indica que
pequenas quantidades de entorpecentes não devem resultar em aumento da pena-base por não denotar maior reprovabilidade na conduta do agente
.IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.(STJ -
AREsp
: 2237505 RS 2022/0342143-9, Rel.Min.DANIELA TEIXEIRA, T5 -Quinta Turma,j. em 27/11/2024,Data de Publicação:
DJe
06/12/2024)(grifos meus).

No caso em análise,
o Boletim de Ocorrência
e Auto de Apreensão
registra
m
apenas a apreensão dos entorpecentes, sem menção a balanças de precisão ou outros instrumentos de mercancia
. Embora
a natureza da droga (cocaína e maconha), verifica-se que aquantidade de droga apreendidanos autos (
20,13g
de cocaína,
202,51
g
de maconha
)
não seja ínfima,
ela também não atinge patamares vultosos que justifiquem uma elevação tão expressiva quanto 1/3
(um terço)
da pena mínima
.

Cabe destacar que tanto as frações de 1/6 ou de 1/8 entre os intervalos mínimo e máximo da pena
in abstrato
são amplamente aceitos pela jurisprudência. O que se exige é que para o recrudescimento da pena para além dos parâmetros usuais, deve haver arobusta fundamentação para tanto, o quenãoverifico a contento para a hipótese dos autos.

A propósito é esse o entendimento jurisprudencial a que me filio. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses
. 2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido
encontra-se
em consonância com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1799289 DF 2020/0298098-7, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. em 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/08/2021) (grifos meus).

Ademais, cabe salientar que a jurisprudência assente do STJ é no sentido de que
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor
(
AgRg
no REsp n. 2.037.584/SC, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023,
DJe
de 03/07/2023).

Nesse sentido,em ocasião análoga, julgoueste Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - MAUS ANTECEDENTES E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA [MAIS DE 10KG DE MACONHA] - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA -
FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA VETORIAL NEGATIVO - PATAMAR BENÉFICO AO RÉU
– PENA BASILAR MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis – valoradas corretamente pelo juiz da causa – justifica a majoração da pena basilar.
Se o magistrado singular utilizou “a fração de 1/8 (um oitavo) para cada vetor desfavorável, não há se falar em desproporcionalidade na exasperação da pena-base”, haja vista que “a referida fração se mostra inclusive mais benéfica ao recorrente que aquela fixada como parâmetro” pelo STJ, “no patamar de 1/6 (um sexto)” (STJ,
AgRg
no REsp 1814988/PR)
. (TJMT 0017690-92.2019.8.11.0002, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, j. em 20/04/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/04/2021) (grifos meus).

No que se refere àdosimetria da pena na primeira fase, merece guarida a pretensão defensiva de redimensionamento da pena-base, fundada na alegada ausência de fundamentação idônea para o aumento em fração superior a 1/6 ou 1/8.

Embora tais frações sejam comumente utilizadas como parâmetros orientadores pela jurisprudência, não possuem caráter vinculante, sendoadmitida, de forma excepcional e devidamente fundamentada, a aplicação de fração diversa, desde que compatível com as circunstâncias concretas do caso
.

Dessa forma, a aplicação da fração de 1/3
(um terço)
revela-se desproporcional ao potencial lesivo da conduta específica do apelante. Em observância ao Tema 1
.
262 do STJ, que orienta para o respeito à razoabilidade na dosimetria, a majoração deve ser ajustada para patamares mais condizentes com a realidade fática dos autos
. Nesse contexto
, a
adoção da fração de 1/6 (um sexto) para a exasperação da pena-base apresenta-se como a medida técnica mais adequada
.

d
)

Almejado reconhecimento do tráfico privilegiado

A defesasustenta que no caso em teladeve ser reconhecida a causaespecial de diminuição de pena (tráfico privilegiado) em sua fração máxima
, sustentando primariedade, bons antecedentes e ausência de dedicação a atividades criminosas e,

uma vez reconhecido o redutor, pleiteia a remessa dos autos ao Ministério Público para eventual proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), ou, alternativamente, substituição da pena por restritivas de direitos, ou, subsidiariamente,
a concessão dos
sursis
(Id. 332100468).

Dispõe o art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 que
as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, (...)

desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.

A causa especial de diminuição, como se sabe, destina-se a alcançar o chamado traficante eventual, de reduzida ofensividade social, distinguindo-o daquele que faz do comércio ilícito um modo de vida. Por isso, os requisitos são cumulativos, cabendo ao julgador analisar se, no caso concreto, há elementos idôneos a demonstrar que o agente não se dedica a atividades criminosas.

Ao dosar a pena, verifico que o Juízo de origem usou a seguinte fundamentação para a modulação da fração redutora:

(...).
Acerca da possibilidade de aplicação da minorante do § 4º do artigo 33, da Lei de Drogas, tem que não vislumbrada a
não dedicação a atividades criminosas
, diante dos petrechos apreendidos em conjuntura do acusado.

Dessa forma, afasto a incidência da causa de diminuição do § 4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, modo que
TORNO DEFINITIVA
a pena para o delito em questão de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e o pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.
(Id.
332100459
).

O STJ tem reconhecido a aplicação da fração máxima para apreensões de pequenas quantidades, aliada à inexistência de outras circunstâncias que transcendam o tipo penal, além do fato de o réu apresentar condições pessoais favoráveis. Vejamos:

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICOPRIVILEGIADO.EXCESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DAS
PENAS .
EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame1.
Habeas corpus
impetrado em favor de dois pacientes condenados por tráfico de drogas, com penas fixadas em 4 anos e 2 meses de reclusão em regime semiaberto e 2 anos e 6 meses de reclusão em regime aberto, respectivamente. A defesa alega prejuízo na dosimetria da pena devido à consideração da quantidade de drogas na terceira fase e pleiteia a aplicação do redutor do tráfico privilegiado em seu patamar máximo, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II. Questão em discussão2.A questão em discussão consiste na adequação da fração redutora do tráfico privilegiado e na fixação do regime prisional. III. Razões de decidir 3.
A quantidade expressiva de droga apreendida - 77,240kg de maconha - justifica a modulação da fração redutora do tráfico privilegiado em 1/6 e 1/2 para ospacientes
.4. A escolha da fase da dosimetria para considerar a quantidade de droga está dentro da discricionariedade do julgador. Precedentes.5.A fixação do regime semiaberto e a não substituição das penas é adequada, considerando-se a sanção imposta e expressa previsão legal (
arts
. 33, § 2º, b, e 44 do Código Penal). 6. Ordem denegada. (STJ - HC: 828751 GO 2023/0191919-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/11/2024)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS.DOSIMETRIA.EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. QUANTIDADE APREENDIDA NÃO EXPRESSIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FIXAÇÃO DO REDUTOR NO PATAMAR DE 2/3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Duas questões principais estão em discussão:(i) se a quantidade e a natureza da droga apreendida (
67,95g de cocaína, 3,26g de crack e 5,48g de maconha)
justificam a exasperação da pena-base acima do mínimo legal;(
ii
) se há fundamentação adequada para a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em apenas 1/6, considerando o perfil do réu como primário e de bons antecedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ estabelece que, embora a quantidade e a natureza das drogas possam justificar a exasperação da pena, essa medida deve ser fundamentada em elementos concretos que extrapolem os próprios fatos inerentes ao tipo penal (
AgRg
no
AREsp
n.2.354.282/ES, relator Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 12/9/2023).No presente caso, a quantidade apreendida, apesar de não ser ínfima, não é considerada expressiva a ponto de justificar a elevação da pena-base acima do mínimo legal. 4. A fixação do redutor do tráfico privilegiado em apenas 1/6 foi feita sem fundamentação concreta e adequada. O STJ entende que o redutor deve ser aplicado na fração de 2/3 quando presentes as condições legais, salvo fundamentação concreta que justifique redução menor (
AgRg
no
AREsp
n.2.066.116/AL, Rel.Min.
Messod
Azulay Neto,
DJe
de 30/5/2023).
No caso, o réu é primário e de bons antecedentes, sem elementos concretos que indiquem dedicação habitual ao tráfico, devendo o redutor ser aplicado no patamar máximo de 2/3.

IV.Agravo regimental provido para conceder a ordem de ofício, redimensionando a pena do paciente para 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, com o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo juízo daexecução.(STJ -
AgRg
no HC: 917237 SP 2024/0192214-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/11/2024).

Do mesmo modo, entende o TJMT:

(...). 4.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reafirma que a quantidade e natureza da droga apreendida constituem fundamento idôneo para modular a fração de redução do tráfico privilegiado, admitindo a aplicação do patamar mínimo de 1/6
.

5. A apreensão de
10,1 kg de cocaína
e a atuação da acusada como “mula” justificam a aplicação da fração mínima de redução pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06. (...).

(N.U 1001335-04.2023.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/
2025
) (grifos meus).

Consigo que a Corte Superior considerou, em julgado mais recente, como indevida a aplicação da redutora especial em fração inferior à máxima de 2/3. Confira-se:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. T
RÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO. POSSIBILIDADE
. AÇÃO PENAL EM CURSO E
PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS (5,878G DE MACONHA E 23,611G DE CRACK)
. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.
Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a aplicação da fração de 1/2 para a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
(...). 4.
A pequena quantidade de droga apreendida -
5,878g de maconha e 23,611g de crack - justifica a aplicação da fração máxima de 2/3 para a causa de diminuição de pena
. 5.
A primariedade do réu e o tráfico em pequena escala tornam proporcional a aplicação da causa de diminuição de pena na fração máxima
. IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA DO RECORRENTE PARA 1 ANO, 11 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 193 DIAS-MULTA. (REsp n. 2.092.407/MA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 18/02/
2025
, DJEN de 25/02/
2025
) (grifos meus).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. DIREITO AO SILÊNCIO.
DOSIMETRIA DA PENA. MINORANTE. FRAÇÃO
. AGRAVO IMPROVIDO. (...). 6.
A quantidade de droga apreendida (103g de cocaína) não justifica a aplicação de fração inferior a 2/3 na causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, considerando a primariedade do agravante e seus bons antecedentes
. (...). (
AgRg
no
AREsp
n. 2.839.501/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 17/06/
2025
, DJEN de 25/06/
2025
) (grifos meus).

Neste Sodalício, a questão não é dissonante. A propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL.
REVISÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MINORANTE FIXADA NO MÁXIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLEITO ACOLHIDO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. (...). 2.
Fatos relevantes
: (i)
apreensão de 42,07 gramas de pasta base de cocaína
; (
ii
) prova testemunhal de agentes policiais sobre denúncias e movimentação suspeita no local; (
iii
) ausência de dúvida quanto à finalidade da substância; (
iv
) fração redutora aplicada no mínimo legal de 1/6. 3.
Requerimentos
: (i) desclassificação do crime para posse de drogas para consumo pessoal; (
ii
)
modulação da fração redutora do tráfico privilegiado para o patamar máximo de 2/3
. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR (...). 7. É
devida a concessão da minorante do tráfico privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, § 4º) na fração máxima de 2/3 nas hipóteses em que houver a apreensão de pequena quantidade de droga, o agente for primário e não houver outros elementos concretos que apontem a gravidade da ação delitiva
. (...). (N.U 1030096-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. HÉLIO NISHIYAMA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 10/07/
2025
,
Publicado
no DJE 10/07/
2025
) (grifos meus).

No caso dos autos
o
fundamento de "dedicação a atividades criminosas" baseou-se genericamente em "
a
petrechos", contudo, o Boletim de Ocorrência
e Auto de Apreensão
não registra a apreensão de balanças ou cadernos de anotação, mas apenas a
s
droga
s
fracionada
s
.

E
mbora tenha sido flagrado
com uma
quantidade e a variedade do entorpecente apreendido –
20,13g
de cocaína,
173,30 g
de
maconha
e
29,21 g
de maconha – não sejam ínfimas,
não demonstra ser um criminoso habitual e não possui sentença condenatória em seu desfavor com trânsito em julgado
.

Não havendo prova robusta de que o réu integre organização criminosa, faz
jus
ao benefício do §

4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Portanto, levando em consideração que o Tema 1.262/STJ destacou que o aumento da pena-base no crime de tráfico de drogas deve se pautar pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, elevo a fração do tráfico privilegiado para 2/3(dois terços), deixando para valorar a quantidade e variedade de drogas, na primeira fase da dosimetria de pena, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

e
) Da menoridade relativa

A defesa
pleiteia o
reconhecimento obrigatório da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), sustentando que o apelante contava com 18 anos à época do fato (Id. 332100468)
.

Assiste razão à insurgência quanto à menoridade relativa.

O artigo 65, inciso I, do CP, estabelece que:

Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena:

I
-
ser
o agente menor de 21 (vinte e um) anos, na data do fato
, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença, salvo se o crime envolver violência sexual contra a
mulher;
(...)
. (grifos meus).

No caso dos autos, o apelante
,
nascido em
10.08.2025 (Id. 332100353 – p. 31-33), possuía 18 (dezoito) anos
na data do
fato

16.10.2023

(Id. 332100381 – p. 157-158)
, circunstância
que justifica a
incidência do art. 65, I, do Código Penal.

A sentença não considerou essa atenuante, motivo pelo qual a dosimetria deve ser corrigida,
em consonância com
as contrarrazões
apresentadas pelo Ministério Público e pela Procuradoria-Geral de Justiça
(Ids. 332100470 e 347691860).

Diante disso, o pleito defensivo comporta acolhimento no reconhecimento da menoridade relativa (
art. 65, I, do Código Penal
).

f) Da confissão

Quanto à confissão, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça destaca a mudança na orientação jurisprudencial, com base no Tema 1194 do STJ e na nova redação da Súmula 630 do STJ (revisada), que estabelece que, em casos de tráfico, quando o acusado admite a posse ou propriedade para uso próprio, mas nega a traficância, a atenuante deve ser reconhecida de forma proporcional e inferior à confissão plena (Id. 347691860).

Contudo, não cabe o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça neste caso, uma vez que a pretensão de
reformatio in pejus
não é admitida. Dessa forma, a redução da pena deve ser mantida conforme estabelecido na sentença original.

g
) Da dosimetria

Acolhida parcialmente a tese defensiva, consoante linhas anteriores, passo a ajustar a dosagem da pena conforme segue:

O crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, da Lei n. 11.343/2006, prevê pena de 05 (cinco)a 15 (quinze)anos de reclusão e multa.

Na
1ª FASE
da dosimetria, conforme previamente exposto,em razão da quantidade e variedade das drogas apreendidas, nos termos do art. 42,da Lei de Drogas,exaspero a pena em de 1/6 (um sexto),nos termos da jurisprudência do STJ (
AgRg
no HC n. 988.979/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025),chegandoà
pena-basede5(cinco)anos e 10(dez)meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Na
2ª

FASE
da dosimetria,
não há agravantes a serem considerados. Mantenho a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do Código Penal), mesmo que parcial, atenuando a pena em 1/6. Reconheço também a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal), considerando o concurso de atenuantes (menoridade e confissão espontânea)
, e
m respeito à Súmula 231 do STJ e ao Tema 158 do STF, que vedam a condução da pena
aquém
do mínimo legal nesta fase, fixo a pena intermediária em
0
5
(cinco)
anos de reclusão e 500
(quinhentos)
dias-multa
.

Na
3ª FASE
da dosimetria, não há causas de aumento da pena. Conforme já analisado, está presente a causa de diminuição prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, à qual aplico a fração de 2/3(dois terços). Dessa forma, fixo a pena definitiva em
0
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além de 16
6
(cento e sessenta e s
eis
) dias-multa.

Em vista da pena fixada em definitivo, o regime inicial de cumprimento fica alterado para o
aberto
(art. 33, § 2º, “c”, e § 3º, do CP).

Considerando a pena imposta, nos termos do art. 44, § 2º do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por
02 (duas)
pena restritiva de direitos a serem fixadas e fiscalizadas em sede de execução.

Mantêm-se inalterados os demais termos da sentença.

Ante o exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de

G ustavo H enrique So usa N ascimento
,

para redimensionar a pena-base para 1/6
(um sexto)
, reconhecer as atenuantes da menoridade
e
aplicar a fração de 2/3 (dois terços) na causa de aumento do tráfico privilegiado, redimensionando a pena para
0
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
e
pagamento
de

16
6
(cento e sessenta e s
eis
) dias-multa
,
substituir a pena privativa de liberdade, por 2 (duas) restritivas de direito (art. 44, § 2º, do CP),a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal, mantendo os demais termos da sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara
de Peixoto de Azevedo
(MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026